Tribunal: TJDFT
Processo: 0714965-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714965-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO CORREIA DE MAGALHAES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Leonardo Correia de Magalhães contra decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido para decretar segredo de justiça nos autos do cumprimento de sentença, bem como retificou o valor da causa (processo no 0713148-05.2023.8.07.0020, IDs no 190617793 e no 191134508). 2. Na origem, contudo, em 5/7/2024, foi proferida sentença que resolveu o mérito, extinguindo o cumprimento de sentença em decorrência da extinção da obrigação pelo pagamento, fato que acarretou a perda superveniente do objeto recursal (ID no 202946243). 3. Cumpre decidir. 4. O CPC, art. 932, inciso III impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No processo originário, foi prolatada sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em decorrência da extinção da obrigação pelo pagamento, ensejando a perda do objeto recursal, pois não subsiste decisão interlocutória passível de reforma. Logo, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 7. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 8. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à origem. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO